Tribunal: TJBA
Processo: 8077292-72.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077292-72.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HESA 62 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
HELIO VEIGA PEIXOTO DOS SANTOS, CAMILA COUTINHO DE OLIVEIRA DUARTE, ALEXANDRE JAMAL BATISTA, VICTOR PACHECO CARNEIRO

APELADO: LIDIA LISBOA FERNANDES

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE FIXA A VERBA HONORÁRIA DE FORMA ALTERNATIVA E SEM BASE DE CÁLCULO CLARA. INEXEQUILIBILIDADE DO JULGADO. VÍCIO SANADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO PARA ESCLARECER O CRITÉRIO DE CÁLCULO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação das Rés para restabelecer os juros remuneratórios contratualmente pactuados. O recurso aponta obscuridade na fixação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados das Recorrentes, estabelecidos no acórdão "na mesma proporção ou em valor equitativo".

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em definir se há obscuridade na fixação alternativa de honorários advocatícios sucumbenciais e, em caso positivo, estabelecer o critério exato para viabilizar o cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material existente no julgado.

4.
Configura-se a obscuridade quando a redação da decisão judicial carece de clareza, gerando incerteza e dificultando sua correta interpretação e cumprimento.

5.
Verifica-se a existência de obscuridade no acórdão que, ao fixar honorários advocatícios em favor de uma das partes, estabelece critérios alternativos ("na mesma proporção ou em valor equitativo") sem especificar em qual hipótese cada um seria aplicado e sem definir a base de cálculo para o critério proporcional, tornando o comando inexequível.

IV. Dispositivo e tese

6.
Acolhem-se os embargos de declaração para integrar o acórdão e especificar, de forma clara e precisa, o percentual
(15%)
e a base de cálculo dos honorários de sucumbência
(consistente na diferença entre a taxa de juros pretendida pela autora e o valor efetivamente devido após o restabelecimento das taxas contratualmente pactuadas por este acórdão, a ser apurado em liquidação de sentença)
, a fim de garantir a efetividade da prestação jurisdicional.
Fica suspensa a exigibilidade da verba devida pela autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos integrativos.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8077292-72.2021.8.05.0001, em que
é
embargante
HESA 62 - Investimentos Imobiliários Ltda.
e embargada
Lídia Lisboa Fernandes
. Acordam os desembargadores integrantes da
5ª
câmara do tribunal de justiça d
o
estado
da bahia
, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF06